Tribunal: TJSP
Processo: 0048248-54.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS – Ação ordinária - Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Inconstitucionalidades da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02 declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Reconhecimento aos mesmos direitos a que fazem "jus" os policiais militares efetivos: 13o salário, férias

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS – Ação ordinária - Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Inconstitucionalidades da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02 declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Reconhecimento aos mesmos direitos a que fazem "jus" os policiais militares efetivos: 13o salário, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade - Juros e correção monetária - Juros e correção monetária. Inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 declarada pelo C. STF - Valores deverão ser corrigidos desde a data em que eram devidos, corrigidos pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, com juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação, consoante o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, observada a prescrição quinquenal – Recurso de apelação das autoras, provido, para condenar a ré no pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13o salário e adicional de insalubridade, bem como o pagamento de eventuais custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor total da condenação, com correção monetária incidente desde quando devida a diferença remuneratória, a partir da data de cada vencimento, reconhecido o caráter alimentar do crédito, pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, e os juros moratórios deverão ser de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos termos da redação original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.

O v. Acórdão deu provimento ao recurso de apelação das autoras (fls. 153/166) – Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020, fixou a seguinte tese: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim." - Transitado em julgado em 27/11/2020 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 1.114) – Admissibilidade.

Ressalta-se, ainda, que o Tema no 551, do C. STF (Extensão – Direitos – Servidor – Contratado), não se aplica na hipótese dos autos - RE no 1.066.677/SC) - Com efeito, a questão tratada nos autos não se refere ao Tema no 551, do C. STF, que trata da necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX da Constituição Federal) - Assim, não há identidade entre a matéria aqui tratada, que se refere aos direitos remuneratórios e previdenciários do Soldado Temporário, contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002.

V. Acórdão reformado, a fim de negar provimento ao recurso de apelação das autoras, destarte, mantendo-se a improcedência da ação (fls. 99/100), com aplicação do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020, transitado em julgado em 27/11/2020. No mais, ressalta-se, que o Tema no 551, do C. STF, não se aplica na hipótese dos autos.

Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015 (aplicação do Tema no 1.114, do C. STF).